Tribunal: TJPA
Processo: 0008509-68.2019.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008509-68.2019.8.14.0201

APELANTE: CLEBER CAMPOS DE CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0008509-68.2019.8.14.0201

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: CLEBER CAMPOS DE CAMPOS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, DO CP). RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. CONSEQUÊNCIA DO CRIME QUE EXTRAPOLOU A ESFERA PSÍQUICA, CAUSANDO PREJUÍZO MATERIAL À VÍTIMA. NECESSIDADE DE PONDERAR A GRAVIDADE DO DANO COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO RÉU. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VALOR REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do Código Penal), pleiteando, exclusivamente, a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão central consiste em analisar se o valor fixado a título de reparação por danos morais (R$ 7.060,00) se mostra excessivo, mesmo diante da grave consequência do crime — a perda do emprego pela vítima —, quando confrontado com a comprovada hipossuficiência do apelante, e se comporta readequação à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A condenação à reparação por danos morais, em casos de violência doméstica, é medida que se impõe, sendo o dano presumido (
in re ipsa
), bastando para sua configuração a prática do ilícito penal e o pedido expresso na denúncia, como ocorreu no caso.

4.

O valor da indenização, contudo, deve ser um ponto de equilíbrio entre a extensão do dano sofrido pela vítima e a capacidade econômica do ofensor. A finalidade da norma é garantir uma reparação efetiva, e não fixar uma sanção inexequível que se converta em mera simbologia.

5.

No caso concreto, a consequência do delito foi particularmente grave, atingindo a subsistência da vítima, que perdeu seu emprego. Tal fato justifica uma reparação mais expressiva. Todavia, o valor fixado na sentença, correspondente a 05 (cinco) salários mínimos, mostra-se desproporcional à realidade financeira do apelante, trabalhador de baixa renda, o que justifica a intervenção do Tribunal para readequar o
quantum
.

6.

A redução do valor da indenização para um patamar que, sem minimizar o sofrimento da vítima, seja compatível com a situação econômica do réu, atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tornando a decisão justa e, principalmente, exequível. IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento:

8.

A fixação de indenização por danos morais em crimes de violência doméstica, embora considere a gravidade do dano — inclusive consequências materiais como a perda do emprego —, deve ser ponderada com a capacidade econômica do ofensor, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

9.

É cabível a redução do
quantum
indenizatório quando este se mostrar excessivo e incompatível com a condição de hipossuficiência do réu, a fim de garantir a justiça e a exequibilidade da decisão, sem que isso signifique menosprezo ao dano sofrido pela vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2295608 SC 2023/0035900-8; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por CLEBER CAMPOS DE CAMPOS, por intermédio de sua advogada constituída, contra a r. sentença (ID 111571828) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006.

Narra a denúncia (ID 44511920), com base no Inquérito Policial nº 00035/2019.103022-2, que no dia 02 de novembro de 2016, por volta das 16h00, o denunciado, inconformado com o término do relacionamento e sob efeito de álcool, dirigiu-se à residência de sua ex-companheira, a vítima LEILA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES, e, após proferir xingamentos, ofendeu sua integridade corporal com um soco no olho, causando-lhe as lesões atestadas no Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 44511906).

A denúncia foi recebida em 17/01/2020 (ID 44511922). Após regular instrução processual, com audiência realizada (ID 99439191), sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu à pena de
01 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial aberto, com concessão de
sursis
, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais)
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 112241741). Em suas razões (ID 20186704), pugna, exclusivamente, pela reforma da sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00 (mil reais), argumentando a hipossuficiência econômica do apelante.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 20186706), pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 23104026), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. À revisão.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO: DO PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

A defesa busca, exclusivamente, a reforma da sentença no que tange ao valor fixado a título de indenização por danos morais, pleiteando sua redução de R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais) para R$ 1.000,00 (mil reais), sob o argumento de hipossuficiência do apelante.

A tese merece parcial acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas durante a instrução processual e, por não serem objeto do presente recurso, tornaram-se incontroversas.

A condenação criminal, portanto, deve ser mantida.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do
quantum
indenizatório fixado na sentença a título de danos morais, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração, em casos de violência doméstica, é matéria pacificada na jurisprudência, sendo o dano considerado
in re ipsa
, ou seja, presumido. Para tanto, exige-se apenas que haja pedido expresso da acusação, o que foi devidamente observado nos autos.

O ponto central da análise, portanto, é a aferição da razoabilidade e da proporcionalidade do valor arbitrado.

O juízo de primeiro grau fixou a indenização em 05 (cinco) salários mínimos, fundamentando o elevado montante no fato de que "a vítima sofreu prejuízos especialmente por ter sido despedida do emprego em que trabalhava no mesmo estabelecimento que o acusado em razão das medidas protetivas deferidas em seu favor".

É certo que a consequência do delito foi particularmente grave, extrapolando a esfera psíquica e atingindo diretamente a subsistência da vítima. Tal circunstância, sem dúvida, justifica uma reparação mais expressiva.

Contudo, a finalidade da indenização na esfera penal não pode ser dissociada do princípio da proporcionalidade sob a ótica da
capacidade econômica do ofensor
. A imposição de um valor que, para a realidade financeira do apelante — trabalhador de baixa renda, conforme declarado em juízo —, se mostra inexequível, transforma a reparação em letra morta e frustra a própria efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao ponderar tais fatores:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e deve ser mantida quando razoável e proporcional à gravidade do delito.
[...] (STJ - AgRg no AREsp: 2295608 SC 2023/0035900-8, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 04/02/2025, T5 - QUINTA TURMA) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará também segue a linha de que o valor deve ser razoável, considerando as condições econômicas do réu:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...]
A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica é cabível e o valor arbitrado deve ser razoável, considerando as circunstâncias do caso e as condições econômicas do réu.
[...] (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08040835420228140401, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 23/09/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Dessa forma, a redução do
quantum
não significa minimizar o sofrimento da vítima, mas sim adequar a sanção à realidade dos autos, garantindo que ela seja, de fato, cumprida, e mantendo seu caráter pedagógico.

O valor de R$ 1.000,00, pleiteado pela defesa, mostra-se aquém do necessário, mas o montante de R$ 7.060,00 se revela excessivo.

Assim, entendo como justo e proporcional reduzir o valor da indenização por danos morais para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, montante que melhor equilibra a gravidade da consequência do crime, a reparação à vítima e a capacidade de pagamento do agressor, sem banalizar a conduta criminosa.

03 – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença condenatória exclusivamente no que tange ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, sobre o qual deverão incidir os consectários legais já definidos na sentença (correção monetária e juros de mora), mantendo-se inalterados os demais termos do julgado. Defiro o pedido de justiça gratuita, para fins de isenção de custas recursais.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 13/02/2026